Tribunal: STF
Processo: RE 1365289
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO COMPROVADAS. VIÁVEL A APRESENTAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS. 



    A produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo, porém, o juiz o destinatário principal das provas, pois essas têm por finalidade a formação da sua convicção. Caso em que não se justificaria a dilação probatória, uma vez que há nos autos atestados e prescrições médicas, com a indicação das medicações necessárias. Cabe ao Estado (lato sensu) o dever de garantir o direito constitucional à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 241 da Constituição Estadual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Caso concreto em que tanto a necessidade quanto a impossibilidade do paciente de arcar com as despesas do tratamento restaram comprovadas. Impossibilidade de substituição dos medicamentos. É o profissional de saúde quem conhece as peculiaridades do paciente. Logo, cabe a ele indicar os fármacos mais adequados no caso concreto. A filiação do SUS à denominada ‘Medicina baseada em evidências’ não pode servir para legitimar gestões ineficientes, que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Deve a parte autora, a cada seis meses, efetuar a juntada de laudo médico comprovando a necessidade de manutenção do fornecimento dos medicamentos. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TEMA 793 DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. 



    Possuindo qualquer dos entes públicos legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde, é incabível o chamamento ao processo da União, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. No que toca à necessária observância do julgamento do STF à tese fixada no Tema 793, registro que, em não tendo sido agregados efeitos infringentes aos aclaratórios opostos no bojo dos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178, inexiste espaço para romper com a tese da solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde. Precedentes. 



    MANUTENÇÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, se mostra necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, Redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da Justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para anular o processo e determinar o declínio do feito à Justiça Federal, mantendo-se, até novo pronunciamento pelo juízo competente, os efeitos dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (art. 64, § 4º, CPC). 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator